Tribunal: TJDFT
Processo: 0705225-87.2020.8.07.0001
Órgão julgador: CARMEN BITTENCOURT
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-05-12
Data de publicação: 2026-05-26

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. APELAÇÃO. AÇÃO INDENIZATÓRIA. NULIDADE DA SENTENÇA. CERCEAMENTO DE DEFESA. NÃO INVERSÃO DO ÔNUS PROBATÓRIO E NÃO REALIZAÇÃO DA PERÍCIA CONTÁBIL. OMISSÕES. VÍCIOS INEXISTENTES. PRETENSÃO AO REJULGAMENTO DO RECURSO. PREQUESTIONAMENTO. QUESTÕES DEBATIDAS NO ACÓRDÃO. MULTA PELO USO PROTELATÓRIO E INFUNDADO DOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. RECURSO DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Trata-se de embargos de declaração opostos pelo autor contra o acórdão que conheceu parcialmente e negou provimento à sua apelação, interposta nos autos da ação indenizatória que ajuizou em desfavor do embargado BANCO DO BRASIL S/A, para reformar a sentença que julgou improcedentes os pedidos formulados na petição inicial.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Nos embargos de declaração, a questão, em discussão, consiste na análise da existência de omissão, no acórdão, sobre a nulidade da sentença por cerceamento de defesa na ausência de produção da perícia contábil e de inversão do ônus probatório.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. Não se pode confundir o resultado desfavorável do julgamento da apelação com falta de fundamentação ou vícios de omissão , devendo ser ressaltado que, consoante a jurisprudência pacífica do Superior Tribunal de Justiça, o magistrado não está obrigado a responder a todas as alegações das partes, tampouco a rebater um a um de todos os seus argumentos, desde que aqueles utilizados tenham sido suficientes para embasar a decisão e quando, por outros meios que lhes sirvam de convicção, encontrou motivação suficiente para dirimir a controvérsia e enfrentar as questões relevantes imprescindíveis à resolução do caso.
4. Não há omissão, no acórdão, sobre a não realização da perícia contábil e não inversão do ônus probatório, uma vez que referidas questões foram explicitamente examinadas e decididas no julgamento da apelação.
5. Embargos de declaração não se prestam à rediscussão da matéria decidida e ao prequestionamento das questões já debatidas, evidenciando o caráter manifestamente protelatório e infundado do recurso com essa finalidade, o que possibilita a aplicação da multa prevista no artigo 1.026, § 2o, do Código de Processo Civil.
IV. DISPOSITIVO E TESE
6. Embargos de declaração conhecidos e não providos. Multa aplicada ao embargante.
Teses de julgamento:
1. Não há omissão, no acórdão, que apreciou as questões discutidas no julgamento da apelação, expondo as razões de convencimento com a devida fundamentação coerente e lógica, conferindo-lhe a solução mais adequada com base nos argumentos deduzidos e nos elementos de prova coligidos.
2. Embargos de declaração não se prestam à rediscussão do mérito da decisão embargada e, quando opostos com caráter manifestamente protelatório, ensejam a aplicação de multa.